Tribunal: STF
Processo: ARE 1238989
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 449): 
    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - DECISÃO DO MÉRITO QUE CABE AO JÚRI - QUALIFICADORAS E CRIME CONEXO - MANUTENÇÃO. 
    Não existe nulidade alguma a ser declarada, porque garantido ao recorrente o contraditório e ampla defesa com todas as suas nuances. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. As qualificadoras somente devem ser decotadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos. Ao Tribunal do Júri compete julgar os crimes conexos aos dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5°, XXXVIII, da Constituição Federal. 
    IMPROVIMENTO AO RECURSO QUE SE IMPÕE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 480).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 32-44), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, III, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que as instâncias antecedentes não fundamentaram o indeferimento da diligência requerida pela defesa, e que a confissão do recorrente foi obtida mediante coação.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional e por requerer o reexame do conjunto probatório (eDOC 3, p. 62-63).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    No mais, observo que as questões referentes às alegadas violações constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem manifestou-se acerca das alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 453):
    “A preliminar de nulidade do processo porque não foram tomadas providências cabíveis a respeito de apuração de eventuais ilícitos relacionados à violências físicas e psicológicas perpetradas por policiais, como bem observado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões, "foram remetidas cópias ao órgão ministerial para investigação pertinente...". 
    Do mesmo modo, como já fundamentado pelo i. magistrado de primeiro grau de jurisdição, não é possível "suspender-se o normal prosseguimento do processo até o advento da solução administrativa sobre possíveis irregularidades havidas na fase extrajudicial da persecução penal. A decisão de f. 392 já determinou a expedição das peças processuais pertinentes ao Órgão Ministerial para investigação da suposta prática de atos de abuso de poder”.”
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo no ponto em que foi aplicada a sistemática de Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente